Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. TEMA REPETITIVO No 1.069/STJ. JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. PROVA PERICIAL REQUERIDA E INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e naquelas previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, em que foi concedida a tutela de urgência da sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP (Tema 1.069) determinou a suspensão dos processos que versem sobre a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Considerando o trânsito em julgado do julgamento, em 22/02/2024, do Tema Repetitivo no 1.069/STJ, não há razão para a manutenção da suspensão do trâmite processual, devendo o feito seguir seu curso regular.
4. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
5. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
6. O julgamento antecipado de mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando reconhecidos os efeitos da revelia ou a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355). A dúvida fulcral é se a cirurgia pós bariátrica é estética ou reparadora, sendo preciso assegurar às partes a produção da prova pericial para dirimir tal controvérsia.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.